Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007378-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAGALY BENICIO - CPF: 385.457.211-53 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1007378-78.2023.8.11.0041

APELANTE: MAGALY BENICIO.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1007378-78.2023.8.11.0041

APELANTE: MAGALY BENICIO.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAGALY BENICIO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na ação de reparação por danos morais n. 1007378-78.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, revogando a liminar concedida, bem como condenando a autora em custas e honorários de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2, do CPC, todavia, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Id. 205919753).

Em suas razões, a apelante aduz a ilegalidade da cobrança a título de recuperação de consumo, afirmando não existir irregularidade no medidor do seu imóvel; destaca que desde 2019 vem ocorrendo inspeção na sua unidade consumidora e medidor, sendo sempre penalizada por irregularidade de terceiros; relata que não houve negativa para acompanhar a inspeção realizada no dia 24/06/22, e deixou de acompanhar tal procedimento, em razão de estar acompanhando sua filha em consulta médica; defende que a ré não comprovou a irregularidade no medidor causado pela consumidora.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja julgado procedentes os pedidos lançados na exordial (Id. 205919756).

Apelante dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiária de gratuidade de justiça (Id.
205919718).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 205919758)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1007378-78.2023.8.11.0041

APELANTE: MAGALY BENICIO.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAGALY BENÍCIO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na ação de reparação por danos morais n. 1007378-78.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar concedida e condenando a autora em ao pagamento das custas e honorários de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar procedente ou improcedente a ação.

A parte autora é responsável pela Unidade Consumidora 6/642899.

Alega que foi surpreendida com a cobrança de débitos nos valores de R$ 459,26 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), provenientes de uma suposta recuperação de consumo.

Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Por sua vez, o apelado defende que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que a inspeção foi acompanhada pela própria requerente. Outrossim, todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento da autora através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade.

Defende que diante das provas documentais produzidas, especialmente o termo de ocorrência e inspeção, o qual vale ressaltar, não constitui em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não há que se falar em ausência de provas que demonstrem o desvio de energia.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, é de ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

§1o - A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Do cortejo dos autos, constata-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições estabelecidas no art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto, foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Em que pese a alegação da apelante que quando da vistoria representada pelo TOI n. 92480406 (Id. 205919747), não se fazia presente no endereço da unidade consumidora por estar acompanhando a filha em exame médico (Id. 205917544), consta que a apelada posteriormente enviou a carta de notificação ao cliente no dia 29.06.22 (Id. 205919740), recebido por sua filha Nayara Benício em 05.07.22.

Assim, não há controvérsia em relação ao TOI n. 92480406.

De mais a mais, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 100184485, realizado em 21.09.22 (Id. 205919748), consta a assinatura da apelante, que acompanhou a vistoria, fato este não contraposto pela apelante.

Realça-se que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade (Id. 205919736).

Portanto, demonstrado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANEEL no 414/2010, com notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, conforme consignado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA. DIREITO DE DEFESA GARANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA MENTIDA- RECURSO DESPROVIDO
. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
. (N.U 1000739-37.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DECLARATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR PESSOA IDENTIFICADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 414/2010/ANEEL. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA LIDE. PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução no 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de consumo de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.
(N.U 0018115-58.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

Não há ato ilícito quanto à fornecedora de produtos ou serviços age no exercício regular do seu direito, de maneira que a sentença deve ser mantida. Ademais, a negativação do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, é um direito amparado a requerida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso,
mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais em 17% (dezessete por cento), sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024